Tribunal: TJES
Processo: 0004732-64.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Prazo de Validade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004732-64.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA FERNANDA RANGEL DE JESUS
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004732-64.2020.8.08.0021

APELANTE:
LUCIANA FERNANDA RANGEL DE JESUS

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 94-95V por meio da qual o MM Juiz denegou a segurança, por entender que não há direito líquido e certo a ser resguardado.

A Apelante impetrou o presente
Mandamus
objetivando sua nomeação no cargo de engenheiro de segurança do trabalho para o qual obteve aprovação em concurso público dentro do número de vagas ofertadas pelo edital nº 001/2015.

O MM Juiz denegou a segurança ressaltando que:

Nota-se, portanto, que, a aprovação da impetrante dentro do número de vagas oferecidas para o cargo disputado não autoriza determinação judicial de sua imediata nomeação e posse, devendo-se, ao revés, atrelar-se ao prazo de validade do certame. E este, conforme aclarado nas informações prestadas pela autoridade impetrada, foi objeto de nova prorrogação, em razão da suspensão do prazo de validade, respaldada na Lei Complementar nº 173/2020, editada pelo Governo Federal, conforme Decreto nº 491/2020, circunstância que remete a data de validade do certame para o dia 01/01/2021.

Seguiu-se o presente Recurso de Apelação no qual o Apelante alega que tem direito subjetivo à nomeação, especialmente considerando que o prazo de validade do certame teria se encerrado após a prolação da sentença.

A questão discutida no presente recurso, qual seja a pretensão de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, antes do encerramento do prazo de validade do certame, tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal e pelos Tribunais Superiores.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital, a Administração poderá, dentro do prazo de validade do processo seletivo, escolher o momento em que se realizará a nomeação. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO NÃO EXPIRADO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II.
In casu
, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, objetivando a concessão da segurança "para declarar a nulidade da Portaria/TCE-PR n.º 278/2020, bem como para determinar que a autoridade coatora adote os procedimentos necessários à nomeação dos aprovados até o efetivo preenchimento das 03 (três) vagas do cargo de Auditor ainda pendentes de nomeação". O Tribunal de origem denegou a segurança. III. No tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, reconheceu, ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertado em edital de concurso público, o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, na mesma assentada, ressalvou que, "quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário" (STF, RE 598.099/MS, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/10/2011). IV.
Em virtude do estado de calamidade pública, em razão da pandemia da Covid-19, o que demonstra a situação de excepcionalidade delineada no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem consignou que, "ao contrário do que defende o impetrante, a Portaria/TCE-PR n.º 278/2020 não prorrogou, mas suspendeu o prazo de validade do concurso público de auditor,
o que afasta a violação ao artigo 27, inciso III, da Constituição Estadual do Paraná, e ao artigo 37, inciso III, da Constituição Federal. Outrossim, ainda que o ato não tenha estabelecido prazo para término da suspensão, presume-se que vigora enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto n.º 4.319/2020, inclusive por força do posterior advento da Lei Estadual n.º 20.333/2020". V.
Segundo a jurisprudência do STJ, "enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição
, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. 2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/09/2020). Nesse sentido, ainda: STJ, AgInt no RE no AgInt no RMS 62.013/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/11/2020; RMS 53.476/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017; RMS 61.771/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/09/2020. VI. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no RMS n. 68.794/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/2016.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. PROVIMENTO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência.
Precedentes. 2. Acerca da alegada contratação temporária, o Pleno do STF, nos autos da ADI 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 12/8/2016 entende "válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos". Assim, na espécie, não há falar em direito líquido e certo, inviabilizando a pretensão mandamental. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no RMS n. 67.459/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Desse modo, se ao tempo da impetração o prazo de validade do certame ainda não tinha se encerrado, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação.

Conquanto a Apelante afirme que o prazo de validade se encerrou após a prolação da sentença, resta impossibilitada a análise de tal alegação, visto que não é possível fazer prova desta afirmação na fase recursal, especialmente considerando que se trata de Mandado de Segurança no qual a prova é pré-constituída e deve instruir a petição inicial.

Conforme destacado pelo Ministério Público, nada obsta que a Apelante impetre outro Mandado de Segurança instruindo-o com prova apta a demonstrar que, no momento da nova impetração, o prazo de validade do certame já tenha se encerrado.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO
.

CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL
.
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO ENCERRADO.

NOMEAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital, a Administração poderá, dentro do prazo de validade do processo seletivo, escolher o momento em que se realizará a nomeação. 2 – Se ao tempo da impetração o prazo de validade do certame ainda não tinha se encerrado, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação. 4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.